Tribunal: STJ
Processo: 1001257-23.2021.8.26.0191
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087638 - SP(2025/0406630-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ARMANDO LUONGO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JACOMINA PATERNO LUONG - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: WALTER LUONGO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
FERNANDO DE OLIVEIRA LUONGO - SP490610
AGRAVADO
: MARIA IZILDINHA DE OLIVEIRA FRANCO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS LOURENÇO BUGIGA - SP298316
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de usucapião extraordinária.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55316452 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:36
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 8f937bb4-0a6f-4064-bc74-080980980231

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3087638 - SP(2025/0406630-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ARMANDO LUONGO - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: JACOMINA PATERNO LUONG - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: WALTER LUONGO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
FERNANDO DE OLIVEIRA LUONGO - SP490610
AGRAVADO
: MARIA IZILDINHA DE OLIVEIRA FRANCO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS LOURENÇO BUGIGA - SP298316
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de usucapião extraordinária.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por ARMANDO LUONGO -
ESPÓLIO e JACOMINA PATERNO LUONG - ESPÓLIO, neste ato representados por
WALTER LUONGO - INVENTARIANTE, contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
: usucapião extraordinária, ajuizada por MARIA IZILDINHA DE
Ação
OLIVEIRA FRANCO, em face de ARMANDO LUONGO - ESPÓLIO e JACOMINA
PATERNO LUONG - ESPÓLIO, neste ato representados por WALTER LUONGO -
INVENTARIANTE.
: julgou procedente o pedido, para declarar a aquisição da
Sentença
propriedade do imóvel indicado na inicial por usucapião extraordinária em favor
Documento eletrônico VDA54146927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:07:59
Código de Controle do Documento: 58543f85-e867-4456-994f-438e8d03a3fc

da parte agravada, condenando a parte agravante ao pagamento das custas e dos
honorários, na ação principal e reconvenção, os quais foram fixados em 10% do
valor atribuído à causa principal, para ambas as demandas.
: rejeitando as preliminares arguidas, negou provimento à
Acórdão
Apelação interposta pela parte agravante.
: opostos, pela parte agravante, foram
Embargos de declaração
rejeitados.
alegam violação dos arts. 202, V, 205, 2.028, CC, bem
Recurso especial:
como dissídio jurisprudencial, sustentando que: i) não poderia o
ter
TJ/SP
desconsiderado o fato de que a notificação judicial é causa de interrupção da
prescrição e interpretado de forma equivocada o prazo prescricional, apenas para
decretar a prescrição da pretensão da parte recorrente; e, ii) o contrato foi
entabulado entre as partes no ano de 1984, quando estava em vigor o Código Civil
de 1916 e, por isso, o prazo prescricional aplicável ao caso foi reduzido de 20 para
10 anos, conforme artigo 205 do Código Civil, mas na data que entrou em vigor o
Código Civil de 2002 (
), da última parcela inadimplida (
) ainda
Jan/2003
10/1994
não havia transcorrido mais da metade do prazo estabelecido no Código Civil de
1916, que era de 20 anos, por isso não resta caracterizada a prescrição; e, iii) antes
do decurso do prazo decenal ocorreu a interrupção da prescrição do direito da
parte agravante, conforme inciso V, do
do Código Civil, em razão do
art. 202
ajuizamento da notificação judicial no 1002746-61.2022.8.26.0191.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que houve a devida
Agravo interno
impugnação, com relação a não incidência da
Requer, assim, o
Súmula 7/STJ.
provimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo
:
TJ/SP
i) reexame de contexto fático-probatório (
;
Súmula 7/STJ)
ii) deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial.

Documento eletrônico VDA54146927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:07:59
Código de Controle do Documento: 58543f85-e867-4456-994f-438e8d03a3fc

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese, sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, é imperioso destacar o que restou decidido pelo
: i)
TJ/SP
assiste razão à parte agravada quanto ao prazo e à data de início de contagem, já
que com a entrada em vigor do Código Civil de 2022, o prazo para a propositura da
ação de cobrança ou rescisão, passou a ser de 5 anos, nos termos do
§ 5o,
art. 206,
inciso I; e, ii) entre a data de vencimento da última parcela e a data de entrada em
vigor do novo Código Civil não havia transcorrido mais da metade do prazo
anteriormente previsto, de modo que passou a ser aplicado integralmente o novo
prazo, com início de contagem a partir de janeiro de 2003; e, iii) em janeiro de
2008 houve o escoamento do prazo sem que a parte agravante adotasse qualquer
medida apta à
ou retomada da coisa; e, iv) a notificação feita
cobrança/rescisão
após o vencimento do prazo não beneficia a parte agravante; e, v) a parte
agravada é terceira, que recebeu a posse do anterior possuidor, não guardando
relação com o compromisso de compra e venda que com ele havia sido feito, por
isso a posse do compromissário comprador, que era precária, sofreu inversão em
1988, quando deixou de pagar as prestações e transmitiu a coisa à parte agravada,
sem que houvesse oposição por parte dos agravantes durante mais de 30 anos; e,
vi) a posse da parte agravada purgou o defeito original e não há impedimento à
aquisição, além de que aos requisitos fáticos restaram todos demonstrados, em
especial pela perícia, havendo elementos suficientes para a afirmação de que a
posse é exercida de forma mansa, com ânimo de dono, por mais de 30 anos, o que
dispensa justo título e boa-fé atraindo a modalidade extraordinária de usucapião.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.

- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da
divergência jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma
análise comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo
a identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de
interpretações jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de
observar os requisitos formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o que não se verificou nas razões do agravo em recurso
especial.
Documento eletrônico VDA54146927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:07:59
Código de Controle do Documento: 58543f85-e867-4456-994f-438e8d03a3fc

Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 1.813.194/ES,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
29/2/2024
REsp 2.041.495/RN,
20/12/2023.
Ainda, quanto ao dissídio jurisprudencial, é entendimento desta Corte
que a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional exige comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a
transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos
apontados e a divergência de interpretações, como ocorre na hipótese. Nesse
sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AgInt no
AREsp 2.188.680/PR,
16/3/2023;

Terceira
Turma,
DJe

AgInt
no
AREsp
2.024.233/DF,

10/3/2023;
Quarta Turma, DJe
AgInt no
AREsp 2.181.215/PR,
10/3/2023;
AREsp 2.094.099/RJ,
Quarta Turma, DJe 16/2/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente,
os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.152.939/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo
em recurso especial.
Documento eletrônico VDA54146927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 19/02/2026 17:07:59
Código de Controle do Documento: 58543f85-e867-4456-994f-438e8d03a3fc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.087.638 / SP
Número Registro: 2025/0406630-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012572320218260191 1001257232021826019150000 20250000088855 20250000211898
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARMANDO LUONGO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : JACOMINA PATERNO LUONG - ESPÓLIO
REPR. POR
: WALTER LUONGO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
FERNANDO DE OLIVEIRA LUONGO - SP490610
AGRAVADO
: MARIA IZILDINHA DE OLIVEIRA FRANCO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS LOURENÇO BUGIGA - SP298316
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ARMANDO LUONGO - ESPÓLIO
AGRAVANTE : JACOMINA PATERNO LUONG - ESPÓLIO
AGRAVANTE : WALTER LUONGO - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA55294336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 8592d21e-f6df-478d-b1c9-ebfd21f417c1

ADVOGADOS : LIDIA MARIA DE ARAUJO DA C. BORGES - SP104616
FERNANDO DE OLIVEIRA LUONGO - SP490610
AGRAVADO
: MARIA IZILDINHA DE OLIVEIRA FRANCO
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS LOURENÇO BUGIGA - SP298316
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55294336 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:44:01
Código de Controle do Documento: 8592d21e-f6df-478d-b1c9-ebfd21f417c1